Tribunal: TJMT
Processo: 1022027-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022027-79.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), SERGIO REIS MARQUES NACAO - CPF: 536.437.801-25 (REQUERENTE), juizo da quarta vara criminal de varzea grande (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO MATERIAL – FURTO NÃO EVIDENCIADO;
“PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA PENAL” -

PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS [FURTO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO] PARA RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – FURTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA E

DEPOIMENTO POLICIAL – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM FURTADO – PROVAS SUFICIENTES – JULGADO DO TJMT – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARESTO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – JULGADO DO

TJSP -
CONDENAÇÃO PELO FURTO MANTIDA -
REVÓLVER COLT, CALIBRE 357, MAGNUN -

DECRETO No 9.785/2019 – ARMA DE USO PERMITIDO -
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS –
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL ESPECIALIZADA – ADOÇÃO PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ -

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME ABERTO.

A palavra da vítima, corroborada pelo depoimento da testemunha policial, são suficientes para confirmar a autoria e a materialidade do furto, sobretudo quando o requerente foi preso na posse do objeto furtado. Em outras palavras,
“reconhecido o crime de furto qualificado não há que falar em desclassificação para o crime de receptação”
(TJMT, AP N.U 0006767-68.2014.8.11.0006).

A revisão criminal limita-se as hipóteses previstas no art. 621 do CPP, cujo rol
“é taxativo e não permite um novo reexame de provas a fim de viabilizar o pleito desclassificatório da Defesa”
(TJMT, RVC N.U 0016633-31.2008.8.11.0000). No mesmo sentido: TJSP, RVC 0025608-78.2015.8.26.000.

“O Decreto no 9.785/19, dentre várias mudanças, alterou o conceito de arma de fogo de uso permitido e arma de fogo de uso restrito [...]. No caso, a arma de fogo encontrada na posse do requerente o revólver colt, calibre 357, Magnun, a qual era considerada de uso restrito e por meio do novo decreto, passou a ser considerada de uso permitido, beneficiando o réu, uma vez que impacta nos tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei no 10.826/2003, diminuindo a pena privativa de liberdade a ser imposta ao réu e o excluindo do rol dos crimes hediondos, sendo imperiosa a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com o consequente redimensionamento da dosimetria. [...]

Conclui-se, portanto, que o referido decreto deve retroagir para beneficiar o requerente, nos termos do parágrafo único do artigo 2o do CP, pois trata-se de novatio legis in mellius, já que a arma de fogo em questão passou aser de uso permitido, por força do Decreto supramencionado.”
(Parecer no

01466-001/2020. Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça)

“[...] Verifica-se dos autos que a parte foi condenada pela posse irregular de arma e munições de uso restrito, em virtude de ter em depósito arma e munições [...] todavia, estas passaram a serem classificadas como de uso permitido, por força dos Decretos 9.785/2019 e 9.847/2019, sendo imperiosa assim a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com o consequente redimensionamento da dosimetria. [...].”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1504993/SP)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1022027-79.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

REQUERENTE:
SÉRGIO REIS MARQUES DA NAÇÃO

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por SÉRGIO REIS MARQUES DA NAÇÃO em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal (Código 309357), que o condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, a 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155, § 4o, IV do CP e art. 16 da Lei no 10.826/2003 – (fls. 13/19-ID 630906230).

O requerente sustenta que:

1)
“as evidências dos autos são uníssonas para o crime de receptação eis que não há evidências de autoria quanto o delito de furto qualificado”
; 2) o revólver marca Colt Calibre 357, Magnum, após o Decreto no 9.785/2018, passou a ser considerado de “uso permitido”, motivo pelo qual a conduta deve ser desclassificada, à luz do
“princípio da retroatividade benéfica penal”.

Pede a desclassificação das condutas [furto qualificado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito] para receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (ID 63090622).

Não houve pedido liminar (ID 63090622).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela procedência parcial para
“a conduta do requerente para o tipo penal do artigo 12 da Lei no 10.826/2003”
, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal - Requer sejam desclassificados os delitos pelos quais o requerente fora condenado para os crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, bem como as penas reduzidas ao mínimo legal - A autoria e a materialidade dos crimes suprarreferidos ficaram devidamente demonstradas pelo juízo singular na sentença condenatória - Não há falar na desclassificação do delito de furto qualificado - A arma de fogo encontrada na posse do requerente o revólver colt, calibre 357, Magnun, a qual era considerada de uso restrito e por meio do Decreto no 9.785/2019, passou a ser considerada de uso permitido - Imperiosa a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com o consequente redimensionamento da dosimetria - Parecer pela procedência parcial da revisional, a fim de desclassificar a conduta do requerente para o tipo penal do artigo 12 da Lei no 10.826/2003.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 68073970)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o).

Consta de denúncia que:

“FATO 01

[...] no dia 28 de fevereiro do corrente ano de

2013, por volta das 03:00, na rua 09, quadra 07, casa 08, na Cohab Nossa Senhora da Guia, nesta urbe e comarca de Várzea Grande –MT, os denunciados MACEDO PAULO DE SANTANA e SÉRGIO REIS MARQUES DA NAÇÃO,

pré ajustados e cooperação de condutas, subtraíram para si, com ânimo de assenhoramento definitivo, um veículo automotor marca VW gol, cor azul, placa JXZ 5560, ano 1993, avaliado em R$ 5.781,00 (cinco mil, setecentos e oitenta e um reais), de propriedade da vítima Licínio de Figueiredo.

[...] FATO 02

[...] ao efetuarem revista na residência do denunciado SÉRGIO REIS MARQUES DA NAÇÃO, localizada na rua rio Teles Pires, no 06, bairro parque Atlântico, nesta urbe e comarca de Várzea Grande –MT, os Policiais Militares encontraram uma arma de fogo de uso proibido, consistente em 01 (um) revolver, marca colt, modelo phyton, calibre 357 magnum, no 28116, municiado com quatro (4) munições intactas, calibre 38, arma esta que o denunciado SÉRGIO possuía sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Exibição e Apreensão f. 12.

[...] o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia [...]SÉRGIO REIS MARQUES DA NAÇÃO como incurso no art. 155, § 4o, inciso IV do Código Penal, e

art. 16, caput da Lei no 10.826/2003, ambos c/c art. 69, do Código Penal [...].”
(Vivien Thomaz Ility, promotora de Justiça – ID 63090624)

Em 9.10.2014, o Juízo singular identificou a responsabilização penal do requerente mediante a seguinte fundamentação:

“A autoria por parte dos réus em relação aos crimes de furto qualificado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. Em juízo negaram a autoria (CDR-fl. 217), apresentado versões próprias de auto defesa, de nada se comprovando, porém, suas versões defensivas são suflagrados pelos demais elementos de provas existentes nos autos. Com relação ao crime de furto qualificado, foram presos em flagrante delito na posse da res furtiva, em frente à residência do réu Sérgio e juntos estavam promovendo desmanche da coisa furtada, momento que afirmou ter subtraído o veiculo, para fins de utilizar as peças em um veiculo de sua propriedade. Portanto, atuaram em cooperação de condutas, após pré ajustamentos, para o crime de furto qualificado. Quanto o réu Sérgio, restou ainda comprovado que detinha em sua posse, ou seja, no interior de sua residência, arma e munições de uso restrito (art. 16, da Lei n.o 10.826/2003); o que se amoldam ao concurso material (CP, art. 69), por tratarem-se de condutas distintas e isoladas, em detrimento dos elementos nucleares da capitulação criminal, pois o agente mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, não da mesma espécie, por isso, aplicam-se cumulativamente as penas em que haja incorrido.

Os réus se esforçaram quanto pode para negar a prática dos fatos criminosos, porém, suas versões ficaram isoladas. Na verdade foram desmentidos pelo conjunto probatório trazido aos autos. O PM Rodrigo Celso de Campos (CDR - fl. 206) prestou declarações contundentes em juízo, as quais evidenciam que os réus foram presos em flagrantes delitos na posse da res furtiva em frente à residência do réu Sérgio, bem como a arma de fogo e munições foram encontrados dentro da residência. Lembro que os funcionários públicos têm fé pública, portanto, seu depoimento e confirmado pela jurisprudência.

Em síntese, os réus individualmente sofrerão a reprimenda pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Mas, ainda, o réu Sérgio responderá pelo crime de posse de arma de fogo e munições de uso restrito, em concurso material.

As argumentações da i. defesa são relevantes, pois, se encontram coerentemente colocadas dentro de um padrão defensivo jungido ao Estado Democrático de Direito.

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Não vislumbrei a presença de quaisquer dessas circunstâncias no presente caso.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno os réus:

[...] 2) Sérgio Reis Marques da Nação, qualificado nos autos, por infringir o art. 155, § 4.o, IV, do Código Penal brasileiro, e, art. 16, caput, da Lei 10.826/2003 c.c. o art. 69, este do Código Penal brasileiro.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

[...] 2) Sérgio Reis Marques da Nação:

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a pena.

[...] Quanto ao crime de furto qualificado.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em dois (02) anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Fixo sua pena pecuniária em vinte (20) dias multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Quanto ao crime de posse de arma de fogo e munições de uso restrito (art. 16).

Fixo sua pena base em três (03) anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Fixo sua pena pecuniária em trinta (30) dias multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Por força do concurso material de crimes (CP, art. 69), as penas somadas totalizam:

Pena privativa de liberdade: cinco (05) anos de reclusão.

Pena pecuniária: cinquenta (50) dias-multa.

Consoante o art. 33, § 2.o, alínea b, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do REGIME SEMIABERTO. [...]”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – fls.)

Pois bem.

O requerente foi condenado por ter furtado, em concurso com
Macedo Paulo de Santana, um veículo automotor marca VW Gol, cor azul, placa JXZ 5560, ano 1993, pertencente a Licínio de Figueiredo.

A responsabilização do requerente, pelo furto, está motivada nos seguintes elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal: 1) depoimentos, em ambas fases da persecução penal, do policial militar Rodrigo Celso de Campos no sentido de que o requerente foi preso em flagrante enquanto desmontava o automóvel furtado; 2) narrativa da vítima Licínio de Figueiredo, na fase policial e judicial, segundo a qual o automóvel foi subtraído à frente da sua residência por duas pessoas, em 28.2.2013;

3) a apreensão do veículo furtado, em poder do requerente e corréu, no dia 1o.3.2013.

A palavra da vítima, corroborada pelo depoimento da testemunha policial, mostram-se suficientes para confirmar a autoria e a materialidade do furto, sobretudo quando o requerente foi preso na posse do objeto furtado. Em outras palavras,
“reconhecido o crime de furto qualificado não há que falar em desclassificação para o crime de receptação”
(TJMT, AP N.U 0006767-68.2014.8.11.0006 -

Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 28.9.2015).

Noutra quadra, o pedido de desclassificação do furto para receptação foi deduzido sem indicação de elemento probatório apto a desconstituir a sentença condenatória.

A revisão criminal limita-se às hipóteses previstas no art. 621 do CPP, cujo rol
“é taxativo e não permite um novo reexame de provas a fim de viabilizar o pleito desclassificatório da Defesa”
(TJMT, RVC N.U 0016633-31.2008.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 21.8.2009).

Em situação processual semelhante, o e. TJSP assim decidiu:

“Revisão Criminal – Furto qualificado – Aceno com a fragilidade probatória, em busca da absolvição ou da desclassificação para o crime de receptação – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise de aspectos da prova – Ação revisional que não pode, sem nenhuma prova nova, rescindir o julgado condenatório – [...].”
(RVC 0025608-78.2015.8.26.0000 - Relator: Des. Moreira da Silva – 17.6.2018)

Assim sendo, a condenação do requerente pelo furto deve ser mantida.

No tocante a desclassificação da conduta prevista no
art. 16 [posse ilegal de arma de fogo de uso restrito] para aquela tipificada no art. 12 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido] da Lei no 10.826/2003, adota-se
per relationem
o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ante à precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...]Nesse aspecto, o requerente parece ter razão.

O Decreto no 9.785/19, dentre várias mudanças, alterou o conceito de arma de fogo de uso permitido e arma de fogo de uso restrito, nos seguintes termos:

Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - arma de fogo de uso permitido - armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam:

a) de porte que, com a utilização de munição comum, não atinjam, na saída do cano, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé e mil seiscentos e vinte joules;

b) portátil de alma lisa; ou

c) portátil de alma raiada que, com a utilização de munição comum, não atinjam, na saída do cano, energia cinética superior a mil e duzentas libras pé e mil seiscentos e vinte joules;

II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo automáticas, semiautomáticas ou de repetição que sejam:

a) não portáteis;

b) de porte que, com a utilização de munição comum, atinjam, na saída do cano, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé e mil seiscentos e vinte joules; ou

c) portátil de alma raiada que, com a utilização de munição comum, atinjam, na saída do cano, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé e mil seiscentos e vinte joules;

III - arma de fogo de uso proibido:

a) as armas de fogo classificadas de uso proibido em tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária; ou

b) dissimuladas, com aparência de objetos inofensivos.

A partir dessas alterações, algumas armas que antes eram de uso restrito passam a ser de uso permitido.

O Professor Edilson Mougenot Bonfim, ao discorrer sobre as normas heterotópicas, identifica como de conteúdo material toda norma (regra) que criar, ampliar, reduzir ou extinguir a pretensão punitiva estatal, tornando mais intensa ou mais branda sua satisfação. Nesse caso, embora a lei receba a epígrafe de “lei processual”, a natureza jurídica de norma nela inserida pode ser diversa, pois de conteúdo de direito material, não se aplicando, por conseguinte, o art. 2o do CPP, mas sim os princípios constitucionais que disciplinam o direito penal material, isto é, a ultratividade e a retroatividade da lei mais benigna (art. 5o, XXXIX e XL, da CF, e art. 2o do CP).

E prossegue: de qualquer modo, pode-se dizer, normas que criam novos tipos penais incriminadores ou ampliam o rol das causas extintivas da punibilidade tem conteúdo nitidamente penal. Diferenciam-se, portanto, da verdadeira norma processual, na medida em que esta contempla efeitos que repercutem diretamente sobre o processo, não tendo relação com o direito de punir do Estado. (BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo Penal Anotado. 4o ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 27).

No caso, a arma de fogo encontrada na posse do requerente o revólver colt, calibre 357, Magnun, a qual era considerada de uso restrito e por meio do novo decreto, passou a ser considerada de uso permitido, beneficiando o réu, uma vez que impacta nos tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei no 10.826/2003, diminuindo a pena privativa de liberdade a ser imposta ao réu e o excluindo do rol dos crimes hediondos, sendo imperiosa a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com o consequente redimensionamento da dosimetria.

[...]

Conclui-se, portanto, que o referido decreto deve retroagir para beneficiar o requerente, nos termos do parágrafo único do artigo 2o do CP, pois trata-se de novatio legis in mellius, já que a arma de fogo em questão passou aser de uso permitido, por força do Decreto supramencionado.”
(Parecer no 01466-001/2020. Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 68073970)

Em reforço, aplica-se julgado do c. STJ:

“[...] Verifica-se dos autos que a parte foi condenada pela posse irregular de arma e munições de uso restrito, em virtude de ter em depósito arma e munições [...] todavia, estas passaram a serem classificadas como de uso permitido, por força dos Decretos 9.785/2019 e 9.847/2019, sendo imperiosa assim a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com o consequente redimensionamento da dosimetria. [...].”
(EDcl no AgRg no AREsp 1504993/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 9.9.2020)

Sob essa ótica, impõe-se desclassificar a conduta para posse irregular de arma de fogo de uso permitido [Lei n. 10.826/2003, art. 12].

Por efeito, passa-se ao apenamento.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o requerente não registra antecedentes criminais; inexistem elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado, como constou na sentença condenatória.

Logo, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não existem atenuantes ou agravantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória [1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Dessa forma, torna-se a pena final, pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Diante do concurso material entre o furto qualificado e a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (CP, art. 69), totaliza-se a pena corporal definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, readequando-se proporcionalmente a pena pecuniária para 20 (vinte) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal 33), em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, no regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar do requerente a
2 (dois) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021